Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016091-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), KASSILENI ALVES DA SILVA - CPF: 009.779.441-40 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ABRANGÊNCIA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a precariedade financeira dos agravantes, a gratuidade judiciária deverá abranger o pagamento dos honorários periciais.

O ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, como no caso dos autos, deve ser imputado aos entes federativos, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
KASSILENI ALVES DA SILVA
, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no.
1945-77.2018.811.0044
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, determinou a realização de prova pericial, determinando às partes o depósito de 50% do valor dos honorários.

Sustenta a Agravante que a gratuidade de justiça compreende os honorários do perito.

Assevera, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do Estado, no caso de ser realizada por particular.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, isentando a Agravante do recolhimento dos honorários periciais.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido,
determinando ao Juízo de 1o Grau
que os honorários periciais sejam fixados em observância ao disposto no artigo 95, §3o do Código de Processo Civil, considerando a condição da Recorrente de beneficiária da gratuidade de justiça
.

O Agravado apresentou contrarrazões de ID 31236462, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão singular que, nos autos da ação de cobrança movida contra os ajuizada pela agravante, que excluiu os honorários periciais do benefício abarcado pela gratuidade judiciária.

A pretensão da Agravante merece acolhimento.

Isso porque, a assistência judiciária gratuita concedida à agravante deve abranger a integralidade das custas e despesas processuais, incluindo-se, por consequência, os honorários periciais.

Com efeito, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Senão vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2o (...)

§ 3o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o
A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;”

Consoante enunciado sumular no 232 do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. (...)” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Destarte, em consonância ao entendimento pacificado, na hipótese em que o credor seja beneficiário da gratuidade de justiça, como no caso em tela, a atribuição do encargo de suportar a prova pericial incumbe à um dos entes federativos.

Posto isso, verifica-se que a decisão agravada se encontra em dissonância à enunciado sumular e, tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros da recorrente e os argumentos trazidos no agravo de instrumento interposto, é de rigor a isenção ao pagamento dos honorários periciais.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, para manter a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, para que o Juízo
a quo
fixe os honorários periciais em observância ao disposto no artigo 95, §3o do Código de Processo Civil, considerando a condição da Recorrente de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020